Tribunal: TJSP
Processo: 1088097-62.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação indenizatória. Dano moral. Transporte coletivo. Agressão sexual praticada por terceiros nas dependências da CPTM. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Responsabilidade civil. Fato de terceiro equiparado a fortuito. Rompimento do nexo causal. Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato praticado por terceiro que não guarda nenhuma relação com a atividade do

Ementa:
Ação indenizatória. Dano moral. Transporte coletivo. Agressão sexual praticada por terceiros nas dependências da CPTM. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Responsabilidade civil. Fato de terceiro equiparado a fortuito. Rompimento do nexo causal. Inteligência do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato praticado por terceiro que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor do transporte coletivo, não se podendo, nesse contexto, falar em defeito do produto ou do serviço prestado. Responsabilidade da transportadora afastada. Precedentes TJSP. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088097-62.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
FERREIRA NOGUEIRA SCODRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43614
Apelação Cível No: 1088097-62.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudia Ferreira Nogueira Scodro
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Cptm
Ação indenizatória. Dano moral. Transporte coletivo. Agressão sexual
praticada por terceiros nas dependências
da CPTM. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Responsabilidade civil.
Fato de terceiro equiparado a fortuito.
Rompimento do nexo causal. Inteligência
do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Doutrina. Fato praticado por terceiro que
não
guarda
nenhuma
relação
com
a
atividade do fornecedor do transporte
coletivo, não se podendo, nesse contexto,
falar em defeito do produto ou do serviço
prestado. Responsabilidade da transportadora afastada. Precedentes TJSP. Sentença mantida. Honorários
recursais. Recurso desprovido.
Claudia Ferreira Nogueira Scodro ajuizou
ação de indenização por danos morais contra a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, em
razão de agressões sexuais que sofreu quando nas
dependências da requerida. O d. Juiz de Primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou improcedente a ação [fls. 277/281]. Insatisfeita,
apelou a autora visando à integral reforma da r. sentença
proferida [fls. 288/308]. Após, vieram as contrarrazões
[fls. 339/345]. Processado o recurso, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação indenizatória por
danos morais. Narrou a autora, em síntese, que seguia
viagem por meio do transporte metropolitano quando foi
vítima de abuso sexual praticado por terceiros nas
dependências da concessionária requerida. Propôs a
presente demanda buscando ser indenizada pelo dano
moral sofrido e pelo não cumprimento do contrato de
transporte.
A r. sentença julgou o pedido improcedente,
entendendo pela insuficiência de provas a sustentar as
alegações autorais, dada a ausência da autora à perícia
médica agendada [fls. 277/281].
Inconformada, a autora apela. Bate-se pela
responsabilidade da ré pelo dano por ela sofrido. Busca a
procedência integral da ação [fls. 288/308].
O recurso é desprovido, mantendo-se a
sentença
de
improcedência,
mas
por
outros
fundamentos. Explica-se.
Primeiramente, cabe salientar que, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do quanto decidido em sentença, irrelevante a produção
de prova pericial a fim de perquirir os danos sofridos
pela autora, visto que se soluciona o caso pelo direito,
desnecessária a prova pericial, como se irá demonstrar.
Relata
a
autora
que,
enquanto
nas
dependências da concessionária ré, sofreu dano moral
em decorrência do abuso sexual praticado por terceiros.
Apesar da gravidade do evento, não é
possível à empresa impedir acontecimentos como esse,
pois nítido que resulta da culpa (ou mesmo dolo) de
terceiro.
Considere-se que o parágrafo 3o do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor assinala, para
afastar a incidência da responsabilidade objetiva, que “O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: [...] II a culpa exclusiva .... de terceiro”.
Os outros passageiros que cometeram a agressão e as
ofensas verbais são justamente esse terceiro.
Assim, pela letra da lei consumerista, essa
condição de terceiro permite que se afaste a incidência
da responsabilidade objetiva, que poderia onerar os
cofres da transportadora.
Acrescente-se, ademais, que as condutas
desses passageiros não teriam como ser antecipadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitadas. A intenção não está, aí, revelada. Mas, ao se
revelar, expressa o desejo íntimo desses terceiros. A
conduta se mostra fortuita e, por derradeiro, alheia ao
contrato de transporte. Ato ilícito cometido por infame
pessoa que afasta a responsabilidade objetiva da
companhia-ré. Sérgio Cavalieri Filho, ao analisar as excludentes de responsabilidade do transportador,
afirma: “(...) quando, no entanto, o ato de terceiro é a
causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de
causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o
dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o
fato de terceiro se reveste de características, e, portanto,
por equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que
poderá ser excluída a responsabilidade do causador
direto do dano” [cf. Programa de Responsabilidade
Civil, 10a Ed., Editora Atlas, 2012, p. 854].
No mesmo sentido as lições de Carlos
Roberto Gonçalves: “(...) O fato inevitável, porém, rompe
o nexo de causalidade, especialmente quando não guarda
nenhuma relação com a atividade do fornecedor, não se
podendo, destarte, falar em defeito do produto ou do
serviço”
[cf.
Direito
Civil
Brasileiro,
volume
4:
responsabilidade civil, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 241].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O e. Superior Tribunal de Justiça, em
festejado voto, expressou a seguinte ementa:
“Direito Civil. Agravo em Recurso Especial.
Ação de compensação por danos morais. Empresa de
transporte coletivo de passageiros. Metrô. Agressão. Caso
fortuito. Responsabilidade afastada. Esta Corte já firmou
entendimento de que, em caso de transporte coletivo de
passageiros, como é o caso do metrô, 'o transportador só
responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o
serviço que presta'. A agressão sofrida pelo recorrido é
fato inteiramente estranho ao serviço de transporte em si,
constituindo,
assim,
caso
fortuito,
a
excluir
a
responsabilidade da empresa. Agravo não provido” [cf.
STJ, 3a T., REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 17.04.2012].
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em
casos análogos, tem julgados com a mesma conclusão:
[1] “Responsabilidade civil
Transporte
coletivo Insulto e agressão Fato de terceiro equiparável
ao fortuito Ruptura do nexo causal Cerceamento de
defesa não configurado Ação improcedente Recurso
improvido” [TJSP, Apel. no 1059853-58.2016.8.26.0002,
22a Câmara Direito Privado, Des. Rel. Matheus Fontes,
julgado em 08.02.2018];
[2] “APELAÇÃO Indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais Transporte coletivo Alegação de assédio sexual
ocorrido dentro de ônibus Ausência de provas acerca da
dinâmica do evento noticiado Natureza da ocorrência
estranha ao contrato de transporte Equiparação a caso
fortuito que afasta a responsabilidade objetiva da ré
Rompimento do nexo casual - Sentença de improcedência
mantida
Recurso
desprovido,
majorada
a
verba
honorária” [TJSP, Apel. no 1013027-39.2014.8.26.0003,
17a Câmara Direito Privado, Des. Rel. Iriney Fava,
julgado em 18.10.2017];
[3] “Indenizatória. Danos morais. Transporte
coletivo. Agressões físicas. Episódios ocorridos dentro da
estação
do
metrô.
Procedência.
Reforma.
Ofensas
ocasionadas exclusivamente por terceiro. Fato estranho
ao transporte e equiparado ao fortuito que afasta a
responsabilidade da concessionária porquanto rompe o
nexo de causalidade. Precedentes. Sentença reformada.
Recurso da ré provido. Prejudicado o recurso da autora”
[TJSP,
Apel.
no
1052915-44.2016.8.26.0100,
22a
Câmara Direito Privado, Des. Rel. Sérgio Rui, julgado
em 29.06.2017];
[4] “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Responsabilidade civil - Transporte coletivo de
passageiros - Metrô - Assédio sexual ocorrido dentro da
composição - Sentença de improcedência - Culpa exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiro Equiparação ao fato fortuito externo, estranho
ao contrato de transporte, que ilide a responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária
de
serviços
Rompimento do nexo de causalidade Inexistência do dever
de indenizar - Sentença mantida - Recurso não provido”
[TJSP,
Apel.
no
1007933-42.2016.8.26.0100,
38a
Câmara Direito Privado, Des. Rel. Spencer Almeida
Ferreira, julgado em 17.05.2017];
[5]
“Indenização
por
danos
morais
-
Transporte de passageiros -Assédio sexual praticado
dentro do vagão do metrô - Improcedência - Fato, em
princípio, estranho à atividade de transporte - Caso
fortuito que afasta a responsabilidade do transportador -
Sentença que merece ser mantida Recurso improvido”
[TJSP,
Apel.1130019-83.2014.8.26.0100,
Des.
Rel.
Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado,
julgado em 04.05.2016] e;
[6] “DANOS MORAIS. Contrato de transporte
metroviário. Passageiro que sofrera agressões físicas
perpetradas por outro passageiro durante o trajeto. Fato
alheio às obrigações inerentes ao contrato de transporte.
Ato exclusivo de terceiro equiparável ao caso fortuito (art.
393 do CC). Fortuito externo. Sentença reformada.
Recurso” [TJSP, Apel. no 0187275-40.2010.8.26.0100,
11a Câmara Direito Privado, Des. Rel. Rômolo Russo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 17.03.2014].
Afasto por esses fundamentos a tese da
responsabilidade objetiva.
Ademais,
conforme
consta
da
própria
narrativa da autora, corroborada pelos documentos
juntados pela ré [fls. 91/92], inegável que os prepostos
da CPTM deram suporte à autora dentro de sua
competência, prestando socorro à autora, retirando os
molestadores do trem e encaminhando-os à Delegacia de
Polícia local.
Verifica-se, aí, que as providências que
cabiam à ré foram tomadas.
Desse
modo,
a
agressão
causada
por
terceiros é fato estranho ao transporte e, por se
equiparar ao fortuito externo, afasta a responsabilidade
da concessionária. Não há como se falar em falha na
prestação do serviço de transporte, pois não tem a ré o
poder de impedir a ação de terceiro dentro de suas
dependências.
Cabe à autora, pois, ingressar com ação
contra aquele que praticou o ato condenável e exigir a
devida reparação moral.
Portanto, mantém-se a r. sentença proferida,
por outros fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbente a autora também em sede
recursal, arcará com as despesas processuais e os
honorários
advocatícios
do
patrono
da
ré,
estes
arbitrados em 20% do valor dado à causa, conforme
dispõe o artigo 85, parágrafos 2o e 11, do CPC/2015,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica